Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REVISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E DO 1o RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (2o RÉU) CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. O inconformismo de parte dos recorrentes não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. Reforma do acórdão para afastar os juros de mora de 1% ao mês, devendo ser aplicados à hipótese dos autos os juros da caderneta de poupança, conforme a variação da Taxa Referencial - TR e fixar a SELIC como índice de correção monetária.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E DO IGESDF (1o RÉU) CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL (2o RÉU) CONHECIDO E PROVIDO, com efeitos infringentes, para reconhecer que os juros de mora da condenação deverão se dar segundo a TR, em conformidade com o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a data do evento danoso, ou seja, a morte da vítima (06/04/2022), consoante a Súmula 54 do STJ, até o arbitramento (data da publicação da decisão). Já a correção monetária deverá ocorrer com base na taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.